Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O elemento subjetivo do delito, previsto no caput do art. 180 do CP, é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso e consubstancia-se na sua vontade de adquirir, receber, transportar e ocultar bens que sabe serem produtos de crime.
2. A apreensão de produto de crime em poder do acusado faz incidir sobre a defesa o ônus de apresentar prova acerca da licitude do bem, ou de sua conduta culposa. Precedentes do STJ.
3. Recurso desprovido.